Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726975-51.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ALEXANDRE CÉSAR FIUZA DA COSTA e MARTA GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDA: LUZINETE FERREIRA FARIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por expressa disposição legal, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente impenhorável (art. 833, inciso X, do CPC/2015). 2. A natureza alimentar da verba honorária advocatícia, a qual atrai diversos benefícios processuais, não se confunde e nem pode ser caracterizado como a causa de exceção da prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC/2015), a qual se refere àquela arbitrada em ação de alimentos, com supedâneo na Lei 5.478/68, a qual estabelece o pensionamento de trato sucessivo e contínuo ao responsável pela obrigação alimentar e familiar. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 85, § 14, e 833, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser possível a penhora dos valores bloqueados na conta poupança da ora recorrida, uma vez que a verba honorária possui natureza alimentar. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 85, § 14, e 833, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027